Tribunal: STF
Processo: RE 1584457
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS PERICIAIS. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento visando reforma da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença do DER e homologou os cálculos apresentados pelo perito II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há alguma ilegalidade na homologação dos cálculos do laudo pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A incidência da súmula vinculante nº 17 do STF e da EC nº 30/2000 acarretaria violação à coisa julgada, tendo em vista que a sentença condenatória da ação de desapropriação transitou em julgado antes da edição da súmula e da emenda em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de Instrumento n° 3004730-32.2025.8.26.0000, 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. José Luiz Gavião de Almeida, j. 02.6.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 100, caput e §5º, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 17.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 1.037 da repercussão geral (RE 1.169.289, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020), firmou a seguinte Tese:
 
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.”
 
A aplicação de tais entendimentos aos precatórios já expedidos não importa violação à autoridade da coisa julgada.
Sobre esse aspecto, vale esclarecer que as execuções contra a Fazenda Pública desenvolvem-se em duas fases distintas:
 
“(i) a primeira fase, regida pelo título executivo judicial, compreende o período entre a citação para impugnar a execução (CPC, art. 535) e a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (CPC, art. 535, § 3º);
(ii) a segunda fase tem início com a expedição do precatório e conclui-se com o pagamento, regendo-se pelo regime constitucional de pagamentos de títulos judiciais pela Fazenda Pública (CF, art. 100).”
 
Os limites objetivos da coisa julgada — discussões envolvendo o conteúdo da condenação (an debeatur, quantum debeatur, certeza, liquidez, exigibilidade etc) — serão objeto de discussão, na primeira fase executiva, em eventual impugnação ao título executivo judicial.
Não impugnadas ou rejeitadas as arguições da Fazenda Pública, inaugura-se a segunda fase executiva, com a expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (CF, art. 100 e ss).
A partir da expedição do precatório, já não cabe mais discutir eventual violação da coisa julgada, pois não é o título executivo judicial que definirá a forma de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, mas as normas legais e os dispositivos constitucionais regentes do regime de pagamentos das condenações judiciais contra a Fazenda Pública.
É por isso que o Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, tem assinalado não violar a coisa julgada a aplicação imediata, aos precatórios já expedidos, dos entendimentos firmados no RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.9.2017 — Tema nº 810/RG (“Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”); no RE 591085-QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 04.12.2008, Tema 147/RG “Incidência de juros de mora durante o prazo previsto na Constituição Federal para o pagamento de precatório”); no RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 09.12.2012 — Tema 132/RG (“Incidência de juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT”); no RE 1169289, Red. p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16.6.2020 — Tema 1037/RG (“Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento”); e na Súmula Vinculante nº 17/STF (“Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”). Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1455322 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 23-04-2024)

No caso, verifica-se que o acórdão recorrido, ao afastar a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 sob o fundamento de prevalência da coisa julgada formada em momento anterior à sua edição, não se alinha à orientação desta Suprema Corte, firmada no sentido de que a incidência do regime constitucional de pagamento de precatórios, com a exclusão dos juros moratórios durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, alcança também os precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado, sem que isso importe ofensa à coisa julgada. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1460130 ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª Turma, DJe 02.02.2024)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO PRECATÓRIO. ADI’S Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. PRECEDENTES. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/AC (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. O entendimento firmado ao julgamento das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF se refere à correção monetária dos precatórios expedidos. Na Questão de Ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1455322 AgR, Rel. ANDRÉ MENDONÇA, 2ª Turma, DJe 23.04.2024) 

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período compreendido entre a expedição do precatório e o término do prazo constitucional para pagamento, previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 e do entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.037 da repercussão geral.
Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente